Tribunal: TJDFT
Processo: 0707215-82.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0707215-82.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SABRINA MARIA REUSING AGRAVADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) SA D E S P A C H O Chamo o feito à ordem. Interposto o recurso, a antecipação da tutela recursal foi deferida (ID 23974065), determinando-se, na mesma oportunidade, a intimação da agravada para cumprimento, oportunizando-lhe, ainda, o contraditório, na forma do art. 1.019, II, do CPC. Relativamente ao cumprimento da medida, consoante já disposto na própria decisão liminar de ID 23974065, seu processamento será conduzido pelo Juízo da origem, na forma do art. 516, II, do CPC. E, em consulta aos autos originários (0716094-91.2020.8.07.0007), verifica-se que ao feito foi dado o devido andamento, inclusive com a intimação da instituição financeira agravada (ID 86072521) para que desse cumprimento à decisão proferida por esta relatoria, tendo, ademais, sido ofertada contestação (ID 86833635). Assim, alusivamente ao cumprimento da decisão de antecipação de tutela, embora concedida em sede recursal, a determinação judicial já fora devidamente encaminhada pelo Juízo a quo, em cumprimento à própria decisão de ID 13974065, a quem competirá dirimir eventuais intercorrências processuais e procedimentais para garantir-lhe a efetividade. Lado outro, no concernente à oportunização do contraditório à parte agravada, em que pese tenha a agravante informado novo endereço no ID 24709001, trata-se aquela de empresa participante do Cadastro de Empresas Parceiras mantido por esta corte, regulamentado pela Portaria GC 160 de 11 de outubro de 2017 e decorrente da previsão contida no §§ 1o e 2o do art. 246 do CPC. Assim, no intuito de conferir efetividade ao processo e zelar pelo efetivo contraditório (art. 6a e 7o do CPC ), determino à Secretaria da Turma para que proceda a intimação da recorrida (BANCO SANTANDER BRASIL SA CNPJ: 90.400.888/0001-42) para fins de apresentação das contrarrazões ao recurso de agravo de instrumento (art. 1.019, II, do CPC) pela via sistema eletrônico, e concomitantemente, no cadastro mantido junto a esta Corte na forma da Portaria GC 160/17, bem assim por intermédio dos advogados da parte habilitados no processo da origem (0716094-91.2020.8.07.0007). Intime-se. Brasília, 9 de abril de 2021. Desembargador ALFEU MACHADO Relator